Tribunal: TJMT
Processo: 1018822-21.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018822-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento, Nota Promissória, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 11.256.337/0001-80 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inexistindo demonstração da necessidade da produção de prova oral e pericial, sobretudo subsistindo prova documental suficiente para a formação do convencimento, não há se falar em cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte requerida, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1018822-21.2017.8.11.0041

APELANTE:

CX CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO:

BRITO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
(Id 137965387)
, com a finalidade de ver
reformada a sentença (Id 137965379) proferida pela MMª Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

que julgou procedentes os pedidos postos em Ação de Cobrança nº
1018822-21.2017.8.11.0041, aforada por
BRITO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME
(apelado) para condenar a requerida (apelante)
ao pagamento do valor de R$
153.727,78 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos)
, assim como, a suportar custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas
razões recursais
(Id 137925237), a apelante

(
CX CONSTRUÇÕES)
, requer de início, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de
não possuir renda para cobrir custas processuais sem prejuízo próprio e da família, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50. Anexou Declaração de hipossuficiência financeira, Certidão de Protestos e Ações Trabalhistas. De maneira alternativa, requereu o pagamento das custas ao final.

Em sede de preliminar arguiu
cerceamento de defesa em face do indeferimento da prova oral e da perícia contábil.

No mérito, assevera que
“
Em momento algum, a Apelante quer se furtar de quitar suas dívidas, nem mesmo usar de má-fé para com seus prestadores de serviço. O que não pode ocorrer é querer o Apelado imputar à Apelante, valores de supostos produtos adquiridos, sem ao menos comprovar que foram de fato incorporados ao patrimônio da Apelante pelo valor que vem sendo cobrado”
.

Aduz ainda a ocorrência de “juros abusivos” na atualização da dívida, ao argumento de que
“
em contratos que não sejam com instituições financeiras, prevalece a Lei de Usura e os juros estão limitados em 12% ao ano”
.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de apelação para anular ou reformar a sentença recorrida, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, ou “reconhecer que existe excesso de execução, para extirpar os encargos superiores aos juros de 1% ao mês, pena de enriquecimento ilícito”.

Nas
contrarrazões
(Id 137965393), o apelado (
BRITO SERVIÇOS)
alega que a irresignação da Apelante
“se resume em dois pontos, ambos destituídos de argumento que valha atenção”
.

Afirma que
“a preliminar de cerceamento de defesa é um escárnio”
e acrescenta
“a sentença bem estabeleceu a motivação para não submeter o processo à instrução”
.

Aduz ainda
“
o que de forma clara se vê é o intuito procrastinatório perseguido pela Apelante para a solução integral do mérito”
e argumenta que oportunizado defesa à apelante
“poderia ter apontado de forma objetiva em que consistia a irregular apresentação do valor exigido como devido, constante da petição inicial”
.

Por fim requereu o não conhecimento e provimento do recurso, mantendo sem alteração a sentença recorrida.

Certificado a inexistência de prevenção (Id 138566154), assim como, a ausência de preparo recursal e o pedido de justiça gratuita da apelante (Id 138558189).

É o relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, examino o pedido da gratuidade da justiça recursal postulado pela apelante.

O art. 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Não há impedimento, portanto, para o pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, no art. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No caso concreto, o pedido está instruído com a declaração de hipossuficiência financeira (Id 137965931), relatórios do Serasa e do SPC (Id 137965390), balancete (Id 137965388), certidão de protestos no Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá (Id 137965389).

Trata-se de postulante qualificada na condição de pessoa jurídica de direito privado, tendo apresentado relatórios de “Balancetes de Verificação” (Id 137965388) com a indicação de movimentação de elevados valores, numa demonstração de aparente divergência com o teor da Declaração de hipossuficiência financeira.

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a inequívoca necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita,
INDEFIRO
o pedido formulado pela apelante CX CONSTRUÇÕES, que, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizada a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Superada a matéria prefacial (ausência de preparo e pedido de gratuidade de justiça), examino a preliminar de mérito arguida pela apelante.

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, mediante a assertiva de que proferido julgamento antecipado da lide sem produzir a prova oral e pericial postulado pela apelante.

O caso concreto envolve ação de cobrança referente prestação de serviços (terraplanagem), consubstanciado nas notas fiscais anexadas aos autos, com os respectivos aceites, atualizadas até a propositura da ação, que somadas perfazem o total de R$153.727,78.

Por ocasião da contestação (Id 10606544) a empresa requerida (apelante) limitou-se a alegar a existência de “juros abusivos” na atualização do autor da ação e indicou como devido o valor de R$82.048,15.

Intimadas as partes para indicar provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência (Id 110710007), o autor da ação afirmou não pretender produzir novas provas (Id 33732537).

A requerida (apelante) postulou (Id 34737916)
“o depoimento pessoal do representante legal da Autora, a fim de comprovar quais os encargos financeiros cobrados pelos serviços prestados à Requerida e corroborar as notas pagas apresentadas, bem como prova testemunhal e pericial de cálculo contábil, a fim de comprovar que foram cobrados encargos usurários da Requerida, acima da taxa de 1% ao mês, o que caracteriza usura, agiotagem”
.

Contudo, n
ão há que se falar em cerceamento de defesa em razão de
julgamento

antecipado
da lide quando há elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando à análise dos documentos colacionados no processo.

Note-se que no caso concreto, o pedido da apelante restringe-se
“ao depoimento pessoal do representante da autora”
e produção de
“prova pericial contábil”
, tendo como finalidade
“comprovar que foram cobrados encargos usurários da Requerida, acima da taxa de 1% ao mês”
.

Nesse aspecto a prova postulada, poderia ser manejada pela própria apelante, eis que a matéria não envolve maior complexidade, sendo possível a aferição mediante demonstrativo de calculo com os respectivos valores e índices de atualização.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. TJMT ao julgar matéria assemelhada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS PACTUDOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL SOLICITADA – PERÍCIA CONTÁBIL SOLICITADA PARA A COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – CPC, ART. 330, I
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO – LEGALIDADE – TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL (SÚM 541 STJ)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias que só delongam o julgamento, postergando a rápida entrega da prestação jurisdicional. 2. “Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. (...)” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 154790/2017 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018). 3. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).”
(10046985320178110002 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/4/2021, Data de Publicação: 27/4/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIO MÉDICO – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.”
(AC: 00416162420158110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2020, Data de Publicação: 23/07/2020)

O cerceamento de defesa configura-se nas situações que houver demonstração de prejuízo pelo indeferimento da prova pleiteada, ou ainda, que esta se mostre necessária ao esclarecimento da demanda judicial.

No contexto probatório dos autos, inexiste demonstração de eventual prejuízo suportado pelo apelante decorrente da ausência de produção de prova oral ou pericial, apresentando-se desnecessário para a elucidação do caso.

Ademais, o
juiz
é o destinatário das
provas
, e cabe a ele determinar as medidas necessárias à instrução do
processo
, bem como
indeferir
diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

Por envolver
matéria a ser comprovada através de prova essencialmente documental, não há que falar em cerceamento de defesa, sobretudo se as provas produzidas nos autos são suficientes para a decisão, ficando ao critério do magistrado o julgamento antecipado da lide.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e passo ao exame do mérito.

Consoante relatado, o caso na origem envolve a cobrança referente prestação de serviços consubstanciados pelas notas fiscais apresentadas pelo autor da ação (apelado), com valor inicial de R$ 116.409,10 e atualizados até a data de 29/05/2017 no montante de R$153.727,78.

As notas fiscais indicam a descrição do serviço, o valor líquido, o respectivo “aceite”, e estão acompanhadas do
cálculo de atualização, com a indicação detalhada dos índices legais aplicados conforme notas explicativas em seu conteúdo
(Id’s 8170789 – 8170799 – 8170804 – 8170811 – 8170823 – 8170828 – 8170836 – 8170860).

Os cálculos de atualização foram elaborados para cada uma das notas apresentadas, mediante a utilização de índices legais aplicáveis à espécie, ou seja, a correção monetária pelo INPC/IBGE e os juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês (Lei 10.406/2002), conforme teor das “notas explicativas” que estão no rodapé das planilhas de atualização anexadas logo a seguir de cada nota fiscal (nos mesmos Id’s).

Lado oposto, a requerida (apelante) se limitou a anexar duas planilhas (Id 10606545 e Id 10606547), elaboradas de forma unilateral, com a indicação do débito no valor de R$82.048,15 sem, no entanto, indicar especificamente, onde ou em que reside eventual inconsistência nos cálculos apresentados pelo autor da ação.

Ressalte-se ainda, não há oposição da recorrente em relação aos serviços indicados nas notas fiscais, objeto da ação de cobrança.

Quanto à atualização da dívida, corretos os critérios adotados pelo autor da ação, eis que deve incidir juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, pois, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

Nesse sentido, transcrevo entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar caso assemelhado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO –
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3.
Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação
.”
(10000109820218110037 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado Rel: JOAO FERREIRA FILHO, Julgamento: 08/02/2022, Publicação: 14/02/2022)

Diante do contexto probatório, constata-se que a ação de cobrança foi satisfatoriamente instruída pelo autor da ação, aplicado ao caso concreto as disposições do art. 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, verifica-se que o autor da ação (apelado) instruiu o processo com documentos suficientes para comprovar o objeto da cobrança, enquanto a requerida (apelante), não se desincumbiu do ônus de apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do indicado direito/cobrança vindicada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Além disso, ordeno à apelante o
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022